Tribunal: STF
Processo: RE 1448814
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Guarujá, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora Pública Municipal. Município de Guarujá. Pretensão de recebimento de verbas relativas às diferenças salariais decorrentes da incidência das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno. Decisão que declina da competência para conhecer o feito, remetendo os autos à Justiça do Trabalho. Reforma que se impõe. 



    1. Pretensão de recebimento de verbas relativas às diferenças salariais decorrentes da incidência das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno. Verbas não garantidas ou previstas pela CLT. Competência da Justiça Comum para conhecer e julgar o feito. Entendimento firmado pelo E. STF nos autos da ADI3395/DF, julgada pelo Tribunal Pleno em 15.04.2020, DJ 01.07.2020, segundo a qual: “A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.” 



    Precedentes da C. Corte Bandeirante. 



    2. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da ação principal perante a nobre Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarujá. 



    3. Dado provimento ao recurso.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, aponta violação ao art. 114, I, da Constituição Federal, bem como a inobservância ao entendimento firmado no Tema 928/RG.



    Alega que “o Autor pretende pela presente ação judicial o recebimento de verbas complementares referente a período em que ainda vigente o regime celetista dos servidores municipais (período anterior a janeiro de 2013), o que torna esta Justiça Comum incompetente para apreciar a demanda.”



    Salienta que esta Suprema Corte determinou que "a Justiça do Trabalho será a competente para avaliar prestações devidas do período celetista, e a Justiça comum competente para avaliar demanda relativa a prestações devidas durante o período estatutário."



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrida a fim de estabelecer a competência da Justiça Comum para a apreciação do processo em questão.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    3. A agravante é servidora pública do Município de Guarujá e intentou a ação subjacente ao presente recurso objetivando a condenação do ente político ao pagamento de valores supostamente reconhecidos em processo administrativo n. 6.417/2013, relativos, especificamente, às diferenças salariais decorrentes da incidência das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno. 



    3.1. A r. decisão recorrida, no entanto, entendeu que, em se tratando de servidora regida por regras da CLT, evidenciada estaria a relação de emprego entre as partes, fato que, por si só, afastaria a competência da Justiça Comum para conhecer e julgar a causa. E em que pese o respeito devido ao entendimento esposado monocraticamente, é certo que o caso em voga reclama solução diversa. 



    4. Por óbvio, não se olvide do teor do artigo 114, I, da Constituição Federal, que preconiza, 'in verbis':



    [...]



    4.1. Interpretação literal da norma em apreço poderia dar azo à ideia de que todas as relações regidas por normas celetistas deveriam ser analisadas na justiça especializada do trabalho. Contudo, é de se obtemperar que a demanda em testilha envolve a cobrança de valores supostamente já reconhecidos em processo administrativo, sendo oriundas de incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno, verbas estas de cunho estatutário-administrativo, não garantidas pela CLT. 



    5. Desse modo, não haveria que se falar em exclusão da competência da Justiça Comum, porque a prestação jurisdicional perseguida pela autora-agravante encontra-se fundamentada em relação jurídico estatutária, justificando a permanência dos autos perante a nobre Vara da Fazenda Pública de Guarujá.



    5.1. Nesse sentido, o entendimento firmado pela Corte Suprema nos autos da ADI 3395/DF, julgada pelo Tribunal Pleno em 15.04.2020, DJ 01.07.2020, assim ementada:



    [...]



    7. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da autora, para determinar o regular prosseguimento da ação principal perante a nobre Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarujá.



    Destaco, desde logo, que tenho conhecimento de decisões nas quais, abordando a mesma temática, a questão foi remetida ao Tribunal de origem para que, com o sobrestamento dos autos, aguardasse a deliberação a respeito do Tema n. 1143, de repercussão geral, perante o Supremo Tribunal Federal.



    Em uma atenta análise, percebo a existência de uma particularidade que distingue o presente caso daquele tratado no Tema n. 1143.



    No âmbito do aludido tema de repercussão geral a parte autora é constituída por servidores públicos estaduais lotados no Hospital das Clínicas de São Paulo. A despeito de estarem inseridos no regime celetista, pleiteiam o pagamento de uma verba exclusiva destinada aos estatutários, representada pelos quinquênios incidentes sobre os vencimentos integrais. Alegam possuir direito a essa verba específica, mesmo mantendo a condição de celetistas, ou seja, sem terem passado por qualquer alteração em seu regime de trabalho. Assim, almejam alcançar uma equiparação, ainda que parcial e limitada a essa remuneração em particular, com os servidores estatutários.



    Na hipótese dos autos, todavia, a autora, originalmente empregada sob o regime celetista pelo Município de Guarujá/SP, foi beneficiada pela transposição de seu regime para o estatutário. Não obstante, ela agora resolveu pleitear uma verba (abrangendo adicional noturno e horas extras) referente ao período durante o qual permaneceu sob o regime celetista, ou seja, antes da transposição de seu regime. 



    A particularidade em questão afasta a presente situação da específica matéria abordada no Tema n. 1143. Simultaneamente, ela introduz, no caso em exame, a aplicação da regra estipulada na ADI 3.395, a qual estabelece que a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido com o poder público direciona a competência jurisdicional para a Justiça Comum nos casos em que servidores estatutários, como na situação ora em análise, buscam o reconhecimento do direito à percepção de verbas salariais.



    Em resumo: no recurso-piloto do Tema n. 1143, a parte autora, na condição de celetista, pleiteia o pagamento de verba legalmente prevista apenas para os servidores estatutários. No caso em exame, a ora recorrida, já estatutária, almeja o pagamento de verba referente ao período anterior à sua mudança de regime, quando ainda era celetista. Vale dizer: são duas situações opostas.



    Com base nessas considerações, ao reavaliar o entendimento que havia originalmente adotado acerca da matéria, reputo correto o acórdão recorrido ao aplicar, no caso presente, a diretriz estipulada na ADI 3.395, segundo a qual a fixação da competência jurisdicional deve levar em consideração a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido com o poder público, daí cabendo à Justiça Comum o julgamento da demanda. A ementa do acórdão da ADI foi elaborada da seguinte forma:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Em caso idêntico ao dos presentes autos, há o seguinte precedente: RE 1.353.771, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de novembro de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recuro extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente